Tribunal: TJSP
Processo: 0005614-86.2014.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, COM PEDIDOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS EM DESCONFORMIDADE COM O PACTUADO. REJEIÇÃO, À LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. TARIFA DE CADASTRO. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE.

Ementa:
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, COM PEDIDOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS EM DESCONFORMIDADE COM O PACTUADO. REJEIÇÃO, À LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. TARIFA DE CADASTRO. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 566 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E SERVIÇOS DE TERCEIROS. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA, POIS OS SERVIÇOS NÃO FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE DEVE SER FEITA DE FORMA SINGELA, ADMITIDA A COMPENSAÇÃO. É DESCABIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO, POIS NÃO HÁ PROVA DA MÁ-FÉ DO CREDOR NA COBRANÇA EM ANÁLISE. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000720471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005614-86.2014.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante MAX DO
NASCIMENTO CAVICHINI, é apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC
CRACKEN.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
CAMPOS MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005614-86.2014.8.26.0101 - Caçapava - VOTO No 75544 2/7
Ap. 0005614-86.2014.8.26.0101 Caçapava 1a VC VOTO 75544
Apte.: Max do Nascimento Cavichini.
Apdo.: Banco Bradesco Financiamentos S/A.
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR,
COM
PEDIDOS
CUMULADOS
DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE.
RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90. ALEGAÇÃO DE
COBRANÇA
DE
JUROS
EM
DESCONFORMIDADE
COM
O
PACTUADO. REJEIÇÃO, À LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS.
TARIFA
DE
CADASTRO.
ADMISSIBILIDADE
NA
ESPÉCIE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 566 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E SERVIÇOS DE
TERCEIROS. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA, POIS OS SERVIÇOS
NÃO FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE DEVE SER FEITA DE
FORMA SINGELA, ADMITIDA A COMPENSAÇÃO. É DESCABIDA A
DEVOLUÇÃO EM DOBRO, POIS NÃO HÁ PROVA DA MÁ-FÉ DO
CREDOR
NA
COBRANÇA
EM
ANÁLISE.
DANO
EXTRAPATRIMONIAL
NÃO
CONFIGURADO.
NECESSÁRIA
REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
É apelação contra sentença a fls. 144/161, que
julgou
improcedente
demanda
revisional
de
contrato
de
financiamento de veículo automotor, com pedidos cumulados de
repetição de indébito e de indenização de danos morais.
Em seu recurso, o autor invoca a legislação
consumerista e afirma que houve cobrança de juros em
desconformidade com o pactuado. Também insiste na injuridicidade
da cobrança das tarifas de registro de contrato e de cadastro e de
serviços concessionária/lojista. Postula a repetição de indébito e
indenização de danos extrapatrimoniais. Pede a reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo merece parcial provimento.
Saliente-se, de início, que incide a Lei 8.078/90 na
espécie, visto que se trata de contrato de financiamento de veículo
automotor firmado entre pessoa física e instituição financeira
(Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).
O autor não tem razão quanto aos juros. Eles não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005614-86.2014.8.26.0101 - Caçapava - VOTO No 75544 3/7
foram cobrados em valor superior ao pactuado, tal como alegado na
inicial. Um simples cálculo na calculadora do cidadão fornecida
pelo Banco Central do Brasil, em que informados os juros de 1,28%
a.m. e a parcela de R$ 2.194,11 resulta no valor total de R$
131.646,60, que é exatamente o valor indicado no item 19 do
Quadro IV Especificação do Financiamento (cf. fls. 35/36), o que
demonstra que não houve qualquer divergência entre os juros
cobrados e os pactuados.
No tocante à cobrança de tarifa de cadastro, o autor
também não tem razão. A mencionada tarifa pode ser cobrada, na
esteira do entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça, Corte à qual compete a padronização da interpretação do
direito
federal
infraconstitucional,
em
incidente
de
recurso
repetitivo (Rec. Esp.1.251.331/RS, 2a Seção, Rel. Min. Maria Isabel
Galotti, DJe 24.10.2013). Transcreva-se, no que aqui interessa,
trecho da respectiva ementa, verbis: “7. Permanece legítima a
estipulação de Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de
“realização de pesquisas em serviços de proteção ao crédito, base
de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e
informações necessários ao início do relacionamento decorrente da
abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou
contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil,
não podendo ser cobrada cumulativamente” (Tabela anexa à vigente
Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução
4.021/2011).” E tal entendimento foi consolidado com a edição da
Súmula 566 da mencionada Corte, verbis: “Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007,
em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”
Caberia, em consequência, verificar a alegada
abusividade da tarifa cobrada, não em virtude de ausência de
previsão no ordenamento, mas em decorrência do montante cobrado,
o qual poderia, ou não, ser abusivo. Porém, na espécie, o autor se
limitou a alegar a abusividade na cobrança da tarifa. Ele não
apontou objetivamente no que consistiria a abusividade do
montante cobrado a título de tarifa de cadastro. Em consequência,
deve ser afastada tal alegação, até mesmo pela ausência de descrição
do suporte fático necessário à incidência da norma invocada.
Já a tarifa de registro de contrato (R$ 87,17 cf.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005614-86.2014.8.26.0101 - Caçapava - VOTO No 75544 4/7
item 8 do Quadro IV - Especificação do financiamento a fls. 35) não
pode ser cobrada.
Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça,
Corte a quem compete a padronização do direito infraconstitucional,
assentou as seguintes teses, relativas a tarifas bancárias, no
julgamento do Rec. Esp. 1.578.553/SP, Segunda Seção, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06.12.2018, processado sob o rito
dos recursos repetitivos, verbis: “2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.”
Aqui, o que se verifica é que a cobrança de tarifa de
registro de contrato (R$ 87,17, cf. item 8 do Quadro IV

Especificação do Financiamento a fls. 35) não pode mesmo ser
admitida, pela simples razão de que a cláusula 5.4 da avença impõe
ao mutuário a incumbência de promover o registro de alienação
fiduciária (cf. fls. 40). E é esse o único registro necessário na
espécie.
Em
relação
à
cobrança
de
serviços
concessionária/lojista (R$ 3.369,45), o autor também tem razão. A
cobrança dos mencionados serviços de terceiros deve mesmo ser
afastada na espécie.
Relembre-se que, embora admissível a cobrança
dessa verba, ela precisa ser discriminada e informada ao consumidor
aderente, o que não ocorreu na espécie. Tal prática ofende o regime
da Lei 8.078/90. Com efeito, a prática levada a cabo pelo credor
ofende o dever de informação, que é obrigatório no caso em análise
e constitui motivo suficiente à invalidação da pretendida incidência
de serviços de terceiros, tendo em vista o disposto nos arts. 46, 51,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005614-86.2014.8.26.0101 - Caçapava - VOTO No 75544 5/7
IV, XV e §1o, I e 54, §3o, da Lei 8.078/90. Em relação aos serviços
de terceiros, cabe assegurar que eles podem ser cobrados desde que
precisamente discriminados e informados. Aqui, vale mencionar o
entendimento do ilustre Des. Matheus Fontes sobre o tema, verbis:
“Acréscimos pela contratação de serviços de terceiro em que se
incluem os de avaliação e pelo registro eletrônico-, podem em
princípio ser cobrados quando previstos no orçamento (Lei no
8.078/90, art. 40, §3o), todavia, é importante ressaltar que,
contratando o consumidor somente com aquele que lhe oferta o
orçamento, tais serviços de terceiro deverão vir com todas as
especificações exigidas pelo caput do dispositivo, sob pena de,
omisso a respeito, o consumidor não assumir qualquer ônus extra
(Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, Código Brasileiro de
Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto,
obra coletiva, p. 312, Forense Universitária, 5a ed.).” (Ap.
0000063-68.2012.8.26.0660, de Viradouro, j. em 27.9.2012). E tal
informação não está presente na hipótese dos autos.
Assim, os valores concernentes à tarifa de registro
de contrato (R$ 87,17) e de serviços concessionária/lojista (R$
3.369,45) devem ser expurgados da dívida, bem como os reflexos
acrescidos nas parcelas do financiamento em virtude dessa
cobrança. Os valores já indevidamente quitados pelo autor dever-lhe-
ão ser devolvidos, atualizados monetariamente pela Tabela Prática
desta Corte desde a data dos respectivos desembolsos e acrescidos
de juros de mora legais desde a citação. Fica, porém, admitida
expressamente a compensação da obrigação assim quantificada com
outros créditos líquidos e certos de titularidade do réu (art. 369 do
Código Civil). A devolução de tais valores deverá ser feita de forma
singela e não em dobro, pois não se pode presumir que o réu tenha
agido com má-fé, ou mesmo com imprudência ou negligência, ao
cobrar tais valores, em desconformidade com o aqui decidido.
Assim, é descabida a imposição da sanção, de acordo com o antigo
entendimento da Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal e
conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (cf. AgRg
no Rec. Esp. 1.502.471/RS, 4a T., Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, DJe 5.11.2019; Ag.Int. no Ag. Em Rec. Esp. 1.164.061/PR,
3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 26.4.2018; Rec.
Esp. 1.388.972/SC, Rel. Min Marcos Buzzi, 2a Seção, DJe
13.3.2017; AgRg no Rec. Esp. 706.365/RS, 4aT., Rel. Min. Jorge

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005614-86.2014.8.26.0101 - Caçapava - VOTO No 75544 6/7
Scartezzini, DJU 20.02.06, AgRg no Ag. 570.214/MG, 3aT., Rel.
Min. Nancy Andrighi, 28.06.04, Rec. Esp. 401.589/RJ, 4aT., Rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJU 4.10.04).
No mais, não é cabível a pretendida indenização de
dano extrapatrimonial, visto que ele deveria ter sido provado. O que
houve aqui foi situação que se assemelha ao descumprimento
contratual e ele não acarreta referido prejuízo. Dano ocorre quando
algum direito patrimonial ou extrapatrimonial é violado ou
aniquilado por ação ou omissão contrária ao direito. O que houve,
em realidade, foi mero abalo da relação contratual firmada entre as
partes, que acarretou aborrecimentos ao autor. Apenas isso. Em tais
casos, é necessária prova de que o evento narrado causou
consequências extraordinárias, aptas a render ensejo à reparação de
algum dano extrapatrimonial. Vale salientar que o inadimplemento
contratual não deve ser causa de indenização de dano
extrapatrimonial (cf. Antunes Varela, “Direito das Obrigações”,
Vol. I, Ed. Forense, 1977, p. 248), visto se tratar de hipótese
corriqueira no mundo dos negócios. Só a excepcionalidade justifica
a concessão dessa modalidade de indenização. Mas disso não se
cogita na espécie.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça, verbis: “1. Nos termos da orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual
não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero
aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de
surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível
na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.
(...)” (Ag. no Rec. Esp. 1.553.703/SP, 4a T., Rel. Min. Raul Araújo,
DJe 7.2.2017).
Não
há
prova
de
nenhuma
consequência
excepcional. A cobrança indevida de valores, aqui declarados
inexigíveis, não tem o condão de arranhar a honorabilidade do
autor. E não há nenhuma prova de que ele tenha passado por
sofrimento espiritual intenso a ponto de configurar o dano moral.
Não há evidência de que teria ocorrido grave alteração no estado
anímico do autor. Só alteração dessa magnitude é que configura o
dano moral. A boa doutrina não discrepa desse entendimento,
verbis: “Nesse sentido, independentemente da espécie de ilicitude se
decorrente de violação legal ou mesmo de inadimplemento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005614-86.2014.8.26.0101 - Caçapava - VOTO No 75544 7/7
contratual-, é plenamente admitida a existência do dano moral
indenizável. É o que poderá ocorrer no caso de inadimplemento
contratual cuja ausência da prestação do devedor possa interferir
na personalidade do credor. Observe-se, no entanto, que não basta
a existência do inadimplemento contratual e do incômodo natural
que dele resulta. Será necessário, em razão desse inadimplemento,
que exista uma afetação da personalidade” (Bruno Miragem,
"Direito Civil - Responsabilidade Civil", Saraiva Ed., 2015, p.
199/200).
Houve recíproca sucumbência. O autor deverá arcar
com metade das custas e despesas processuais e com honorários
advocatícios do patrono do réu que fixo, com fundamento no art. 85,
§2o do C.P.C., em 10% do valor atualizado da causa. O réu arcará
com a outra metade das custas e despesas processuais e com
honorários advocatícios do patrono do autor que fixo também, com
fundamento no art. 85, §2o do C.P.C., em 10% do valor atualizado
da causa.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator